Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Diligências infrutíferas. Extinção com mérito. Fixação de honorários advocatícios. Não cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a localização de veículos com restrições fiduciárias é suficiente para suspender o prazo da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se há direito à condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional inicia-se após o término da suspensão de um ano, conforme art. 921, § 1o, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.
5. Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem imposição de ônus sucumbenciais às partes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o; art. 487, II; art. 924, V;
Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2736679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2426414/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024; TJDFT, Acórdão 1887687, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 1860262, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.05.2024.